Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600839-09.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
13/10/2022
Número: 0600839-09.2020.6.16.0070
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/08/2022
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n° 0600839-
09.2020.6.16.0070 que julgou não prestadas as contas de campanha do Partido da Social
Democracia Brasileira, do Município de Bom Sucesso, Paraná, com fundamento no art. 74, IV, "b",
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, ante a não constituição de advogado nos autos de prestação de
contas, em ofensa aos arts. 45, § 5º, e 98, § 8º, todos da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Considerando a omissão na prestação de contas, suspendeu o repasse das quotas do fundo
partidário ao órgão municipal do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Bom
Sucesso/PR, até que sejam prestadas as contas referentes às Eleições Municipais 2020, com fulcro
no art. 80, II, alínea "a" da Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas
as eleições 2020, apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira PSDB, do Município de
Bom Sucesso/Paraná, desaprovadas tendo em vista que decorrido o prazo, o partido político e
seus representantes não constituíram advogado nos autos, em desobediência ao art. 53, II, "f", da
Resolução TSE n.º 23.607/2019)RE9.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DO MUNICIPIO DE
BOM SUCESSO (RECORRENTE)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43191
911
13/10/2022 16:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.420

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600839-09.2020.6.16.0070 – Bom
Sucesso – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
NÃO PRESTADAS. PARTIDO POLÍTICO.
P R E C L U S Ã O . N Ã O I N C I D Ê N C I A .
INSTRUMENTO DE MANDATO. JUNTADA
EM 2º GRAU. ADMISSIBILIDADE. NÃO
A P R E S E N T A Ç Ã O
D A
M Í D I A
ELETRÔNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Salvo situações excepcionais, em razão
do caráter jurisdicional do processo de
prestação de contas, a juntada de
documentos e esclarecimentos deve ocorrer
até a emissão do parecer conclusivo, sob
pena de preclusão, à exceção do
instrumento de mandato, que pode ser
juntado até mesmo na fase recursal.
Precedentes.
2. A entrega da mídia eletrônica é essencial
ao processamento das contas eleitorais,
sob pena de seu julgamento como não
prestadas (artigo 74, IV, “b”, da Resolução
TSE nº 23.607/2019).
3. Persistindo irregularidade que impede a
análise das contas, resta obstada a
aplicação da teoria da causa madura para o
Num. 43191911 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/10/2022 16:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316404890300000042157302
Número do documento: 22101316404890300000042157302

fim de julgamento imediato do mérito.
4. Recurso conhecido e, no mérito, não
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/10/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou
como não prestadas as contas de campanha do PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB de Bom Sucesso/PR, relativas às Eleições de 2020.
A unidade técnica do cartório eleitoral juntou aos autos o(s) extrato(s)
eletrônico(s) e o extrato de recebimento de Recursos Públicos, extraídos do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE (id. 43025001).
Constatada a ausência de representação processual nos moldes do artigo 53,
II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o partido, bem como seu presidente e
tesoureiro, foram intimados para fins de constituição de advogado e apresentação de
procuração no prazo de 3 (três) dias. Contudo, permaneceram inertes.
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não
prestadas (id. 43025040).
O Juízo da 070ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul/PR julgou as contas como
não prestadas ante a não constituição de advogado para atuar no feito (id. 43025041).
O partido interpôs o presente recurso (id. 43025062), alegando, em síntese,
que "(...) a r. sentença que julgou as contas como não prestadas merece ser reformada,
uma vez que há o entendimento positivo do E.TRE/PR quanto à juntada do instrumento
procuratório, devendo assim ser feito, com o intuito de dar fim ao devido processo,
podendo assim as contas serem declaradas como prestadas, revertendo-se as
consequências determinadas de não recebimento da quota do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha".
Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, recebendo-se a
procuração juntada (id. 43025063), com a reforma da decisão de 1º grau e aprovação das
contas apresentadas.
O Ministério Público Eleitoral de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e
Num. 43191911 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/10/2022 16:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316404890300000042157302
Número do documento: 22101316404890300000042157302

desprovimento do recurso (id. 43025070).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, sob o argumento de que foi concedido o prazo
para a complementação da documentação, contudo, a parte prestadora quedou-se inerte,
ocorrendo, assim, a preclusão (id. 43074907).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que o partido foi intimado, via aplicativo
WhatsApp, em 06/07/2022 (id. 43025056), e as razões foram protocoladas em 08/07/2022
(id. 43025061).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
No caso sub judice, tem-se que as contas do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB de Bom Sucesso/PR, relativas às eleições 2020, foram julgadas não
prestadas, face a ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado (§
5º, art. 45, e alínea “f”, II, art. 53 da Resolução TSE n° 23.607/2019).
Quanto ao tema, o entendimento desta Corte é no sentido de que é possível
a juntada de instrumento de mandato para constituição de advogado na fase recursal.
Nesse sentido, oportuno citar os seguintes acórdãos, de relatoria do Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro e de minha relatoria, que restaram assim ementados:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO
PRESTADAS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESA COM CONTADOR. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. Esta Corte Eleitoral decidiu que a despeito do instrumento de mandato ser
peça obrigatória, nos termos do artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº
23.607/2019, é documento formal, relativo à capacidade postulatória e à
regularidade da representação processual, não se confundindo com os
documentos necessários à análise material das contas, de forma que
entendeu possível sua juntada na fase recursal, não se aplicando, por
Num. 43191911 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/10/2022 16:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316404890300000042157302
Número do documento: 22101316404890300000042157302

conseguinte, para a procuração a regra da preclusão, prevista no artigo 69, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[TRE/PR. RE 0601007-38.2020.6.16.0061. Rel Dr. Roberto Ribas Tavarnaro.
Acórdão nº 59.338. Publicado no DJE de 05/08/2021, grifos nossos].
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS.
EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO DISPONÍVEIS. JULGAMENTO COMO
NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O RECURSO.
EFEITOS FUTUROS. JUNTADA DOS EXTRATOS COM A PEÇA
RECURSAL. PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS INDISPONÍVEIS.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
5. Com isso, considera-se regularizada a representação processual mas
rejeitado o conhecimento dos demais documentos que instruem a peça
recursal, dentre os quais os extratos bancários, uma vez que preclusa a
oportunidade de juntá-los aos autos face à pretérita emissão do parecer
conclusivo.
(...)
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas.
[TRE/PR. RE 0600581- 12.2020.6.16.0195. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos.
Acórdão nº 59.464. Publicado no DJE de 18/08/2021, grifos nossos].
A conclusão do exposto é de ser admissível a juntada de instrumento de
procuração em processo de prestação de contas, mesmo após o decurso do prazo
assinalado na fase de diligência para esse fim.
Na espécie, o recorrente, no momento da interposição do recurso, juntou aos
autos procuração constituindo advogado (id. 43025063), o que, caso fosse a única
irregularidade detectada, seria suficiente para regularizar a falha e afastar o julgamento
das contas como não prestadas.
Assim, em que pese o entendimento externado na sentença de 1º grau,
adequado à situação processual até então existente, assiste razão ao recorrente (id.
43025062) quando afirma que "(...) há o entendimento positivo do E.TRE/PR quanto à
juntada do instrumento procuratório, devendo assim ser feito, com o intuito de dar fim ao
devido processo, podendo assim as contas serem declaradas como prestadas,
revertendo-se as consequências determinadas de não recebimento da quota do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha".
Pois bem.
Compulsando os autos e em consulta ao SPCE, verifiquei que a mídia
eletrônica da prestação de contas em apreço não foi entregue ao Cartório Eleitoral.
Num. 43191911 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/10/2022 16:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316404890300000042157302
Número do documento: 22101316404890300000042157302

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a prestação de contas
nas eleições, ao estabelecer a sistemática de entrega da escrituração contábil de
campanha, assim preceitua:
Art. 54. A prestação de contas deve ser elaborada e transmitida, por meio do
SPCE, após o que será disponibilizada na página da Justiça Eleitoral na
internet.
Art. 55. Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de
que trata o inciso I do caput do art. 53 desta Resolução, o SPCE emitirá o
extrato da prestação de contas, certificando a entrega eletrônica.
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do art. 53 desta Resolução
devem ser apresentados aos tribunais eleitorais e a zonas eleitorais
competentes exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo SPCE,
observado o disposto no art. 101, até o prazo fixado no art. 49. (Vide, para as
Eleições de 2020, art. 7º, inciso XI, da Resolução nº 23.624/2020)
§ 2º O recibo de entrega da prestação de contas somente será emitido após o
recebimento da mídia eletrônica com os documentos a que se refere o art. 53,
II, desta Resolução, observado o disposto no art. 100.
§ 3º Na hipótese de entrega de mídias geradas com erro, o sistema emitirá
aviso com a informação de impossibilidade técnica de sua recepção.
§ 4º Na hipótese do § 3º, é necessária a correta reapresentação da mídia,
sob pena de as contas serem julgadas não prestadas.
§ 5º Os documentos digitalizados e entregues exclusivamente em mídia
eletrônica serão incluídos automaticamente no Processo Judicial Eletrônico
(PJe), após o que os autos digitais serão encaminhados à unidade ou ao
responsável por sua análise técnica para que seja desde logo iniciada.
Portanto, a sistemática prevista na Resolução TSE nº 23.607/2019 para a
entrega definitiva da prestação de contas de campanha envolve o cumprimento de duas
etapas pelo candidato ou partido, a saber: a) a transmissão dos dados pertinentes, via
sistema SPCE, por meio da rede mundial de computadores; b) a apresentação, nos
tribunais e nas zonas eleitorais, dos documentos digitalizados, entregues em mídia
eletrônica.
Nesse quesito, o magistrado de 1º grau consignou, na r. sentença, que “Não
foi apresentada a mídia digital, motivo pelo qual não foi possível juntar informações do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), relativas aos extratos bancários
Num. 43191911 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/10/2022 16:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316404890300000042157302
Número do documento: 22101316404890300000042157302

eletrônicos, repasse de recursos de Fundo Público, e certificada a impossibilidade de
verificação quanto ao recebimento de recurso de fonte vedada ou de origem não
identificada, ante a ausência do envio da prestação de contas" - id. 43025041.
Logo, a irregularidade da representação processual não era a única
inconsistência que conduzia ao julgamento das contas como não prestadas; regularizada
esta, mas sem a apresentação da mídia, a causa não se encontra madura para
julgamento imediato, não se configurando a hipótese do inciso I do § 3º do artigo 1.013 do
CPC, de aplicação supletiva ao processo eleitoral:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
(...)
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal
deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
Frise-se que a entrega da mídia é essencial ao processamento das contas,
sob pena de julgamento das contas como não prestadas (artigo 74, IV, “b”, da Resolução
TSE nº 23.607/2019).
Dessa feita, reputo sanada a irregularidade de ausência de advogado
constituído. Todavia, incabível o provimento do recurso, face à não apresentação da
mídia eletrônica já referida.
Note-se que, não apresentada a mídia eletrônica, restou inviabilizado ao juízo
de origem proceder à análise das contas e à unidade técnica elaborar o parecer
conclusivo, sem o qual não há condições mínimas de esta Corte avançar na análise.
De se observar, ainda, que a recepção do instrumento de mandato apenas
em segundo grau, mas com aptidão de influir no julgamento da causa, consiste em
medida excepcional decorrente do atual entendimento deste Regional. Todavia, para
tanto demanda que tenha havido o atendimento, pelos prestadores de contas, das demais
obrigações junto ao juízo a quo, a fim de que a causa chegue a este órgão revisor em
condições de imediato julgamento, o que não se observa na espécie.
Em remate, registra-se que não é caso de anular a sentença, uma vez que,
como já dito, a não apresentação da mídia eletrônica é causa autônoma para o
julgamento das contas como não prestadas.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Num. 43191911 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/10/2022 16:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316404890300000042157302
Número do documento: 22101316404890300000042157302

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600839-09.2020.6.16.0070 - Bom Sucesso - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DO MUNICIPIO DE BOM
SUCESSO - Advogado da RECORRENTE: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR37722 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 11.10.2022.

Num. 43191911 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/10/2022 16:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316404890300000042157302
Número do documento: 22101316404890300000042157302